Tribunal: TRF3
Processo: 5002937-76.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: . 2. A homologação de acordo coletivo que extingue a ação civil pública com resolução do mérito afasta a existência de título executivo judicial apto a amparar execuções individuais posteriores, caracterizando ausência de interesse processual.”
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
17/907)

5002937-76.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002937-76.2018.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ADRIANA MARIN, ANTONIETA MISSASSI BRAGHINI, CLAUDETE HELENA RODRIGUES TESTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pelos exequentes contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento provisório de sentença coletiva fundado na Ação Civil Pública no 0007733-75.1993.4.03.6100, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC em face da Caixa Econômica Federal, relativa à aplicação do índice de correção monetária do IPC de janeiro de 1989 em cadernetas de poupança.

O Juízo de origem reconheceu a ausência de interesse de agir e extinguiu o processo com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao considerar que: (i) a matéria relativa aos expurgos inflacionários encontra-se submetida à repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 264); e (ii) a eficácia da decisão coletiva estaria limitada territorialmente à 1a Subseção Judiciária de São Paulo, não abrangendo os exequentes, domiciliados em Jaú/SP.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o processamento de cumprimento provisório individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0007733-75.1993.4.03.6100, diante da suspensão das controvérsias relativas a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança submetidas ao Tema 264 do STF; e (ii) saber se subsiste título executivo judicial apto a embasar a execução individual, diante da limitação territorial fixada no título coletivo e da posterior homologação de acordo coletivo que resultou na extinção da ação civil pública.III. Razões de decidir

O acórdão proferido na ação civil pública, posteriormente aclarado em embargos de declaração, estabeleceu expressamente que os efeitos da decisão coletiva ficariam restritos à competência territorial da 1a Subseção Judiciária de São Paulo, impedindo que poupadores domiciliados fora dessa circunscrição promovam a execução individual do julgado.

Posteriormente, no julgamento do REsp no 1.397.104/SP, o Superior Tribunal de Justiça homologou transação celebrada entre as partes no âmbito do acordo coletivo relativo aos expurgos inflacionários, previamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, julgando extinta a ação civil pública com resolução do mérito, decisão que transitou em julgado em 08/06/2020.

O acordo coletivo estabeleceu critérios específicos para a formação do título executivo judicial em favor dos poupadores, restringindo seus efeitos àqueles que haviam iniciado cumprimento provisório da sentença coletiva até 31/12/2016, hipótese que não se verifica no caso concreto, em que o cumprimento provisório foi ajuizado apenas em 05/02/2018.

Diante da limitação territorial do título judicial e da posterior extinção da ação coletiva por transação homologada nas instâncias superiores, inexiste título executivo judicial apto a amparar a pretensão executória, caracterizando-se a ausência de interesse processual.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A limitação territorial expressamente fixada no título judicial coletivo impede a execução individual por poupadores domiciliados fora da circunscrição do órgão julgador. 2. A homologação de acordo coletivo que extingue a ação civil pública com resolução do mérito afasta a existência de título executivo judicial apto a amparar execuções individuais posteriores, caracterizando ausência de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CPC/2015, arts. 520 a 522.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 626.307/SP (Tema 264), Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADPF no 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, REsp no 1.397.104/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TRF3, ApCiv no 5013776-97.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, 3a Turma, j. 05.09.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002937-76.2018.4.03.6100

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ADRIANA MARIN, ANTONIETA MISSASSI BRAGHINI, CLAUDETE HELENA RODRIGUES TESTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelos exequentes contra sentença proferida em execução provisória fundada na sentença coletiva prolatada nos autos da Ação Civil Pública no 0007733-75.1993.4.03.6100, por meio da qual o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse de agir.

Em suas razões, os apelantes alegam, em síntese, que a ordem de afetação do Tema 264/STF não é aplicável as execuções provisórias. Sustenta, ademais, a inviabilidade da limitação territorial da ação civil pública ao órgão prolator da sentença coletiva, nos termos do tema 480 do e. STJ, sob pena de esvaziar a própria finalidade das ações coletivas voltadas à tutela de direitos individuais homogêneos. Assevera que o acordo na ADPF 165 não poderia vincular os poupadores que recusaram a proposta. Requerem, ao final, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a possibilidade de processamento da execução provisória, com eventual sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal (Tema 264/STF).

Sem preparo, porquanto os apelantes são beneficiários da justiça gratuita (ID 134357789).

Instada a apresentar contrarrazões, a apelada manteve-se silente.

Parecer do Ministério Público Federal pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A decisão hostilizada foi pautada nos seguintes termos:

O tema relativo à incidência de expurgos inflacionários encontra-se suspenso por determinação do E. Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos de Repercussão Geral – RE n. 626.307/SP.

Por essa razão, sendo determinada a suspensão do feito principal, resta impossibilitado o prosseguimento da execução, mesmo que provisória.

Noutro giro, o v. acórdão proferido nos autos da ação civil pública n. 00007733-75.1993.403.6100 restringiu a eficácia da decisão aos limites da competência do órgão julgador, o que significa dizer, portanto, que somente os titulares de conta poupança domiciliados no âmbito desta Subseção Judiciária possuem legitimidade para executar a decisão prolatada na aludida ação.

No presente feito, portanto, em razão da limitação territorial à competência do órgão julgador da ação civil pública, falece aos exequentes, domiciliados em Jaú/SP, Município não abrangido pela Subseção Judiciária de São Paulo, o direito de requerer a execução provisória e individual da sentença civil, por força dos limites impostos na sentença condenatória, também provisória, diante da ausência do trânsito em julgado.

Saliento que não se aplica ao caso o entendimento fixados nos Recursos Especiais no 1.243.887/PR e no 1.247.150/PR, representativos da controvérsia, na medida em que naqueles autos não houve limitação subjetiva quanto aos associados e ao território do órgão julgador.

Posto isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse.

Sem condenação em honorários, visto a execução provisória ser mero incidente processual e não ação autônoma.

A decisão recorrida fundamentou-se, em síntese, em dois pilares centrais. De um lado, consignou que a controvérsia relativa à incidência de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança encontra-se submetida à sistemática da repercussão geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 626.307/SP (Tema 264), circunstância que teria determinado a suspensão da tramitação dos processos que versam sobre a matéria. Em razão disso, concluiu o Juízo de origem que, estando sobrestado o processo principal, restaria inviabilizado o prosseguimento da fase executiva, ainda que em caráter provisório.

De outro lado, destacou que o acórdão proferido por esta Corte nos autos da Ação Civil Pública no 0007733-75.1993.4.03.6100, posteriormente aclarado em sede de embargos de declaração, estabeleceu expressamente que a eficácia da decisão ficaria adstrita aos limites da competência territorial do órgão julgador, vale dizer, à 1a Subseção Judiciária de São Paulo. Assim, apenas os titulares de contas de poupança domiciliados no âmbito territorial daquela subseção estariam legitimados a promover a execução da decisão coletiva.

Nessa linha de raciocínio, o Juízo a quo concluiu que os exequentes, domiciliados no Município de Jaú/SP, localidade não abrangida pela mencionada subseção judiciária, não detêm legitimidade para promover a execução provisória da sentença coletiva, razão pela qual reconheceu a ausência de interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No caso dos autos, cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva lastreado no acórdão proferido na Ação Civil Pública no 0007733-75.1993.4.03.6100, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC em face da Caixa Econômica Federal, por meio da qual se buscava o reconhecimento do direito dos poupadores à aplicação do índice inflacionário correspondente ao IPC de janeiro de 1989, relativamente às cadernetas de poupança iniciadas ou renovadas na primeira quinzena daquele mês.

Como se sabe, a execução provisória de sentença coletiva submete-se, em regra, ao regime jurídico previsto nos arts. 520 a 522 do Código de Processo Civil, aplicável às decisões impugnadas por recurso desprovido de efeito suspensivo, sem prejuízo das peculiaridades inerentes ao microssistema de tutela coletiva, integrado pela Lei no 7.347/1985 e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, a execução provisória pressupõe a existência de sentença coletiva favorável, ainda que pendente de trânsito em julgado, desde que o recurso interposto não impeça a eficácia do decisum, bem como a demonstração, pelo exequente, de sua condição de beneficiário da decisão coletiva e da ocorrência do dano individual cuja reparação se busca. Cumpre ainda registrar que, por se tratar de execução provisória, sua instauração e processamento ocorrem por iniciativa, conta e risco do exequente, admitindo-se a prática de atos executivos, ressalvada a necessidade de prestação de caução idônea para levantamento de valores ou transferência de patrimônio, nos termos do art. 520, IV, do CPC, sem prejuízo da reversibilidade dos efeitos caso sobrevenha reforma do julgado.

Todavia, o exame detido dos autos revela que a pretensão executória deduzida pela parte apelante não pode prosperar.

Com efeito, o acórdão proferido por esta Corte no julgamento da referida ação civil pública reconheceu o direito dos poupadores ao recebimento da diferença entre o índice creditado pelas instituições financeiras e o IPC de 42,72% referente a janeiro de 1989, relativamente às cadernetas de poupança iniciadas ou renovadas na primeira quinzena daquele mês, com reflexos nos meses subsequentes.

Ocorre que, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal, esta Corte esclareceu expressamente que a eficácia da decisão coletiva ficaria adstrita aos limites da competência territorial do órgão julgador, consignando que, em se tratando de ação civil pública, os efeitos da decisão deveriam circunscrever-se à competência da 1a Subseção Judiciária de São Paulo.

Desse modo, a limitação territorial foi expressamente fixada no próprio título judicial que se pretende executar, circunstância que impede sua rediscussão no âmbito da presente execução individual, sob pena de indevida revisão do conteúdo da decisão proferida na ação coletiva originária.

Cumpre registrar, ademais, que a própria ação civil pública permaneceu por longo período submetida à apreciação das instâncias superiores, tendo sido interpostos recursos especial e extraordinário, com posterior remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, onde foram autuados sob o no REsp 1.397.104/SP.

Posteriormente, em petição conjunta apresentada pelas partes, foi informado ao Superior Tribunal de Justiça que havia sido celebrado acordo coletivo no âmbito das demandas relativas aos expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, acordo este previamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 165.

Diante disso, o Ministro Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, com fundamento no art. 34, IX, do RISTJ, homologou a transação firmada entre as partes e julgou extinta a ação coletiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, decisão que transitou em julgado em 08/06/2020.

Importa ressaltar que o referido acordo coletivo estabeleceu critérios específicos para a formação do título executivo judicial em favor dos poupadores, restringindo seus efeitos àqueles que haviam iniciado cumprimento provisório da sentença coletiva até 31/12/2016, conforme expressamente previsto na cláusula 9.2, alínea “a”, do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, contudo, verifica-se que o presente cumprimento provisório de sentença foi ajuizado apenas em 05/02/2018, ou seja, após o marco temporal estabelecido no acordo coletivo.

Assim, a parte exequente não se enquadra no universo de beneficiários contemplados pelo título executivo judicial formado no âmbito da ação civil pública, tal como delimitado pela transação homologada nas instâncias superiores.

Em consequência, não subsiste título executivo judicial apto a amparar a pretensão executória, circunstância que evidencia a ausência de interesse processual para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

Tal entendimento, aliás, encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte Regional, que reiteradamente tem decidido pela impossibilidade de processamento de execuções individuais fundadas na referida ação civil pública, seja em razão da limitação territorial fixada no título judicial, seja em razão da posterior extinção da ação coletiva por transação homologada nas instâncias superiores, com trânsito em julgado.

Nesse sentido, cito os julgados:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER E VERÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO PELO STF (TEMA 264). COMPETÊNCIA DO ÕRGÃO JULGADOR. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA NA SUPERIOR INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.

- Discute-se, no presente feito, a possibilidade de execução provisória individual de créditos reconhecidos nos autos da ação civil pública 0007733-75.1993.4.03.6100, referentes a diferenças de correção monetária de depósitos em contas de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Bresser e Verão.

- O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 626.307/SP-RG (Tema 264), determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal, que versem sobre diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Bresser e Verão.

- Na espécie, não há que se falar em sobrestamento do feito, uma vez que a presente execução individual sequer reúne requisitos processuais essenciais para a regular tramitação, não podendo se valer a parte autora do título executivo judicial formado no bojo da ação coletiva no 0007733-75.1993.4.03.6100, seja por ilegitimidade para a propositura do feito executivo, seja por inexistência do título.

- No julgamento dos embargos de declaração opostos pela CEF, nos autos da ação civil pública 0007733-75.1993.4.03.6100, restou fixado que, no caso de ação civil pública, a eficácia da decisão fica adstrita à competência do órgão julgador (1a Subseção Judiciária de São Paulo).

- Fixada a limitação territorial à competência do órgão julgador da ação civil pública, não tem a parte apelante, domiciliada em Município não abrangido pela 1a Subseção Judiciária de São Paulo, o direito de requerer a presente execução provisória, por força dos limites impostos na sentença condenatória.

- O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial 1.397.104/SP, diante da adesão das partes ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, homologou a transação e julgou extinta a ação coletiva (ACP 0007733-75.1993.4.03.6100) que serviu de título executivo da execução provisória, com trânsito em julgado em 8.6.2020.

- Extinta a ação coletiva, inexiste título executivo judicial apto a sustentar a presente execução provisória individual, restando caracterizada ainda a ausência de interesse processual da parte apelante.

- Apelação da parte exequente não provida."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013776-97.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/09/2024, DJEN DATA: 11/09/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERESSE PROCESSUAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA NA DEMANDA COLETIVA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível o sobrestamento do presente feito em razão do Tema n° 264/STF, por se tratar de questão de mérito afeita à Ação Civil Pública autuada sob no 0007733-75.1993.4.03.6100, cujo suposto título judicial se pretende executar, bem como em razão de referida ação coletiva ter sido julgada extinta pelo C. STJ, no julgamento do REsp no 1.397.104/SP, com trânsito em julgado em 08/06/2020.

2. No mérito, discute-se a possibilidade de ajuizamento de execução provisória individual dos créditos reconhecidos nos autos da referida Ação Civil Pública, pertinentes a diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança relacionados aos denominados expurgos inflacionários ocorridos nos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II.

3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos Extraordinários no 626.307/SP e no 591.797/SP, determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram à incidência de expurgos inflacionários supostamente ocorridos nos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II.

4. No que concerne à tramitação da supracitada ação civil pública, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC contra a Caixa Econômica Federal - CEF, com o objetivo de pleitear diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, cuja execução provisória do título judicial se pretende. Após o julgamento pela 4a Turma deste Tribunal, as partes interpuseram Recurso Especial, e foram remetidos os autos ao E. STJ, distribuídos sob o REsp n° 1.397.104/SP.

5. Posteriormente, em petição conjunta, as partes informam a realização de acordo coletivo, homologado no Supremo Tribunal Federal, objetivando o fim das demandas coletivas referentes aos expurgos inflacionários em caderneta de poupança, razão pela qual o Ministro Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA proferiu decisão, com fundamento no art. 34, inciso IX, do RISTJ, segundo a qual homologou “a transação, para julgar extinta a ação coletiva, diante da adesão dos recorrentes ao acordo coletivo homologado no plenário do Supremo Tribuna Federal”. Homologada a transação para extinção da ação civil pública 0007733-75.1993.4.03.6100, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, III, b, CPC, verifica-se que houve trânsito em julgado de tal decisão em 08/06/2020.

6. Oportuno observar que, conforme consulta realizada à ADPF 165, dirigida contra interpretação que decisões judiciais conferiram a dispositivos das legislações que trataram dos Planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II, em alegada ofensa aos arts. 5o, caput e XXXVI, 21, VII e VIII, 22, VI, VII e XIX, e 48, XIII e XIV, da Constituição da República, verificou-se que, de fato, foi firmado acordo em 01/03/2018, com publicação em 01/04/2020, pelo Tribunal Pleno, com relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Houve termo aditivo ao acordo em 29/05/2020, com publicação em 18/06/2020, pelo Tribunal Pleno. Foi firmado acordo de prorrogação em 17/12/2022, com publicação em 10/01/2023, pelo Tribunal Pleno.

7. Logo, inexiste título executivo judicial apto a amparar a pretensão executória. Precedente.

8. Eventual descumprimento do referido acordo coletivo homologado no âmbito do C. STF, se assim a poupadora entender cabível, deverá ser requerido no âmbito daquela Corte.

9. Apelação desprovida."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003584-71.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 26/02/2024, Intimação via sistema DATA: 27/02/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.

1. Considerando a argumentação constante das razões recursais e inexistindo outros elementos capazes de infirmar a afirmada hipossuficiência, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido.

2. O STF determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram à incidência de expurgos inflacionários supostamente ocorridos nos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II. A ação civil pública que embasa a presente execução trata exatamente do assunto da repercussão geral reconhecida pelo Supremo, donde se conclui que sua tramitação está suspensa.

3. Ante a aludida determinação de suspensão, não há como admitir o processamento do cumprimento provisório da respectiva condenação, tendo em vista tratar-se de mera fase do processo sincrético, nos termos da Lei 11.232/05.

4. Conforme esclarecido no julgamento dos embargos de declaração opostos na ACP no 0007733-75.1993.4.03.6100 (DE de 21/10/2009), a eficácia da decisão circunscreveu-se à competência territorial do órgão julgador, a saber, 1a Subseção Judiciária de São Paulo, a qual não compreende os Municípios em que residem os ora apelantes.

5. “Por outro lado, houve a publicação no dia 26.03.2018 de decisão do C. Superior Tribunal de Justiça que homologou acordo no Recurso Especial no 1.397.104, em que o IDEC e a Caixa Econômica Federal informam a realização de acordo coletivo já homologado no Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de por fim às demandas coletivas referentes aos expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Em consequência foi julgada extinta a ação coletiva que serviu como alicerce para esta ação. Desse modo, com a extinção da ação coletiva, inexiste título judicial apto a fundamentar o cumprimento de sentença, restando caracterizada ainda a ausência de interesse processual do recorrente”. (TRF3, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003918-08.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 02/06/2020, Intimação via sistema DATA: 04/06/2020).

6. Recurso de apelação parcialmente provido."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003446-07.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 09/09/2020, Intimação via sistema DATA: 10/09/2020)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SOBRESTAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR FORÇA DE DECISÃO DO STF. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO RESP No 1.397.104. EXTINÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APELO IMPROVIDO.

1. Cabe registrar que não se trata de caso de sobrestamento do processo nos termos determinados pelo Supremo Tribunal Federal no bojo dos Recursos Extraordinários no 626.307, 591.797, 631.363 (AI 751.521) e 632.212 (AI 754.745), pois a discussão versada em sede recursal diz respeito ao interesse processual para o cumprimento provisório de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0007733-75.1993.403.6100

2. Cumprimento provisório de sentença ajuizado em face da Caixa Econômica Federal, com lastro em acórdão proferido por este Tribunal no julgamento da Apelação Cível no 96.03.071313-9 (origem no 93.00.07733-3).

3. Acórdão deste Tribunal condenou a Caixa Econômica Federal a pagar a diferença apurada entre o índice creditado e o IPC de 42,72%, no período de janeiro de 1989, relativamente às cadernetas de poupança iniciadas ou renovadas na primeira quinzena do mês de janeiro de 1989, com reflexo nos meses seguintes, atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios.

4. Esta Corte tem entendimento remansoso no sentido de que uma vez sobrestada a tramitação da ação civil pública por força de decisão proferida pelo STF no RE no 626.307, é incabível a instauração da fase processual executiva que lhe é subsequente, mesmo que provisoriamente, restando caracterizada a ausência de interesse processual. Precedentes.

5. O C. Superior Tribunal de Justiça homologou acordo no Recurso Especial no 1.397.104, em que o IDEC e a Caixa Econômica Federal informam a realização de acordo coletivo já homologado no Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de por fim às demandas coletivas referentes aos expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Em consequência foi julgada extinta a ação coletiva que serviu como alicerce para esta ação.

6. Apelo improvido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002830-43.2016.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 24/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/05/2020)

Diante desse cenário, mostra-se correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer a ausência de interesse de agir, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários recursais, tendo em vista a ausência de fixação de verba honorária na sentença.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pelos exequentes contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento provisório de sentença coletiva fundado na Ação Civil Pública no 0007733-75.1993.4.03.6100, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC em face da Caixa Econômica Federal, relativa à aplicação do índice de correção monetária do IPC de janeiro de 1989 em cadernetas de poupança.

O Juízo de origem reconheceu a ausência de interesse de agir e extinguiu o processo com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao considerar que: (i) a matéria relativa aos expurgos inflacionários encontra-se submetida à repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 264); e (ii) a eficácia da decisão coletiva estaria limitada territorialmente à 1a Subseção Judiciária de São Paulo, não abrangendo os exequentes, domiciliados em Jaú/SP.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o processamento de cumprimento provisório individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0007733-75.1993.4.03.6100, diante da suspensão das controvérsias relativas a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança submetidas ao Tema 264 do STF; e (ii) saber se subsiste título executivo judicial apto a embasar a execução individual, diante da limitação territorial fixada no título coletivo e da posterior homologação de acordo coletivo que resultou na extinção da ação civil pública.III. Razões de decidir

O acórdão proferido na ação civil pública, posteriormente aclarado em embargos de declaração, estabeleceu expressamente que os efeitos da decisão coletiva ficariam restritos à competência territorial da 1a Subseção Judiciária de São Paulo, impedindo que poupadores domiciliados fora dessa circunscrição promovam a execução individual do julgado.

Posteriormente, no julgamento do REsp no 1.397.104/SP, o Superior Tribunal de Justiça homologou transação celebrada entre as partes no âmbito do acordo coletivo relativo aos expurgos inflacionários, previamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, julgando extinta a ação civil pública com resolução do mérito, decisão que transitou em julgado em 08/06/2020.

O acordo coletivo estabeleceu critérios específicos para a formação do título executivo judicial em favor dos poupadores, restringindo seus efeitos àqueles que haviam iniciado cumprimento provisório da sentença coletiva até 31/12/2016, hipótese que não se verifica no caso concreto, em que o cumprimento provisório foi ajuizado apenas em 05/02/2018.

Diante da limitação territorial do título judicial e da posterior extinção da ação coletiva por transação homologada nas instâncias superiores, inexiste título executivo judicial apto a amparar a pretensão executória, caracterizando-se a ausência de interesse processual.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A limitação territorial expressamente fixada no título judicial coletivo impede a execução individual por poupadores domiciliados fora da circunscrição do órgão julgador. 2. A homologação de acordo coletivo que extingue a ação civil pública com resolução do mérito afasta a existência de título executivo judicial apto a amparar execuções individuais posteriores, caracterizando ausência de interesse processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; CPC/2015, arts. 520 a 522.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 626.307/SP (Tema 264), Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADPF no 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, REsp no 1.397.104/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TRF3, ApCiv no 5013776-97.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, 3a Turma, j. 05.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão